Tribunal: TJES
Processo: 5002125-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES

APELADO: FABIANO SIMON GATTI e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002125-29.2021.8.08.0030

APELANTE: MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES

APELADO: FABIANO SIMON GATTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE BOLSA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maria da Penha de Freitas Borges contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face de Fabiano Simon Gatti. A autora alegou ter sofrido constrangimento em razão de acusações feitas pelo réu, que teria insinuado que ela teria ficado com uma bolsa pertencente a outra passageira, enviando mensagens e indo pessoalmente à sua residência para cobrá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrido, ao questionar a apelante sobre o paradeiro de uma bolsa desaparecida no interior do ônibus, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a presença de três requisitos essenciais: ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. O ônus da prova cabe à parte autora, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo demonstrar a ocorrência do ato ilícito e do consequente dano.

5. O simples fato de o recorrido ter comparecido à residência da apelante para questioná-la sobre o paradeiro da bolsa não configura, por si só, um abalo moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que desconfortos ou contrariedades que não afetam a honra ou a dignidade da pessoa não caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O questionamento realizado pelo recorrido acerca do paradeiro de uma bolsa desaparecida, ainda que tenha causado desconforto à apelante, não caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

2. O mero aborrecimento não é suficiente para fundamentar a reparação por dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1063574-66.2021.8.26.0576, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

TJSP, Apelação Cível 1108782-78.2023.8.26.0002, Rel. Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 12234936, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
proposta em desfavor de
FABIANO SIMON GATTI,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões (ID 12234937), aduz a apelante, em síntese, que i) restou comprovado nos autos a ilicitude do ato praticado pelo apelado, pois em seu depoimento pessoal não negou as acusações que fez à apelante ao afirmar que a bolsa de outra passageira foi colocada no carro da recorrente; ii) que o requerido enviou mensagens e foi pessoalmente à sua casa para cobrar a bolsa; iii) passou por situação vexatória diante da acusação de ter retirado a bolsa de outra passageira
.

Contrarrazões apresentadas no ID 12234941, pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se de
ação de indenização por danos morais
proposta por
MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES
em desfavor de
FABIANO SIMON GATTI
,

por meio da qual pretende ser reparada pelos supostos danos morais advindos das acusações perpetuadas pelo requerido (guia de turismo), no sentido de que teria retirado a bolsa de outra passageira.

Para tanto, narra, em apertada síntese, que trabalha com vestuário há mais de três décadas e que mensalmente viaja para comprar mercadorias, sendo que há dez anos contrata o serviço de transporte fornecido pelo Requerido, mas, diante de circunstâncias adversas, contratou os serviços do profissional Dailson, que reside em Colatina/ES, visto que o valor da passagem é menor, apesar de o ônibus utilizado por ambos ser o mesmo.

Alega, ainda, que ao retornar de viagem, retirou seus pertences do ônibus, identificados com seu nome, e se despediu dos demais. No entanto, aduz que no dia seguinte recebeu uma ligação do Dailson questionando se ela estava com uma bolsa, tendo informado que não estava com a referida bolsa. Afirma que logo após, o requerido foi até a sua residência e aos gritos acusou a autora de estar com a bolsa.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerido, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
conforme fundamentação a seguir transcrita:

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade do requerido em relação a sua conduta, bem como se a situação descrita é suficiente para gerar danos morais indenizáveis.

A autora afirma ter sofrido abalo moral porque teve sua honra maculada, vivenciando momentos de evidente vexame e constrangimento, com abalos psicológicos indeléveis.Ao passo que a conduta do requerido foi i) ligar para a autora questionando se ela estava com uma bolsa de outra passageira que havia sumido; ii) ir à casa da autora para cobrar a bolsa.

Em audiência, o requerido assumiu as condutas descritas.

De outro lado, a responsabilidade civil decorre da ação ou omissão, dolosa ou culposa, com a produção de um prejuízo e, cria uma obrigação de reparar. Isto significa que o fundamento da responsabilidade é a prática de um ato ilícito, com a violação da ordem jurídica e ofensa a bem ou direito. “Os pressupostos da responsabilidade, segundo Cretella Júnior são: A) aquele que infringe a norma; B) a vítima da quebra; C) o nexo causal entre o agente e a irregularidade; D) o prejuízo ocasionado - o dano - a fim de que se proceda à reparação, ou seja, tanto quanto possível, ao reingresso do prejudicado no “status” econômico anterior ao da produção do desequilíbrio patrimonial”(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Rui Stocco, editora RT, pág. 41/42). Ausentes um dos requisitos, estará afastada a responsabilização civil, como ocorre no caso, pois não existe prova nos autos da prática de ato ilícito pelo requerido.

Nesse ponto, observo que os documentos apresentados nos autos não comprovam os fatos constitutivos do direito da autora, de acordo com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Certo é que, no caso dos autos, não ficou demonstrado qualquer dano a pessoa da autora, pois diante da narrativa e as provas colhidas, não vislumbro que a conduta do réu causou sofrimento exagerado na autora, que justifique o acolhimento do pedido autoral. Houve uma situação relacionada a extravio de bagagem, tendo sido a autora perquirida sobre a possibilidade de ter levado por engano a bolsa, até porque havia uma situação anterior que justificava a conduta do requerido, qual seja: entrega de uma mochila sem identificação à requerente.

(...)

Ao que tudo indica, houve, certamente, um momento de aborrecimento para a parte autora, mas não o suficiente para gerar danos morais em seu favor, ao passo que não há informações de que tenha ocorrido qualquer humilhação. (ID 12234936)

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso em que reitera os argumentos aduzidos inicialmente, reforçando, por oportuno, que o apelado não negou os fatos no seu depoimento.

Neste cenário, a controvérsia reside na análise de eventual responsabilidade do recorrido em indenizar os alegados danos morais sustentados pela apelante, em razão do envio de mensagem e da sua ida pessoalmente à residência desta para cobrá-la acerca de uma bolsa que teria sido retirada do ônibus por ela e que pertencia a outra passageira.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar, é necessária a demonstração da prática de ato ilícito que cause prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Além disso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a comprovação da ocorrência do ato ilícito e do consequente dano:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, embora o recorrido tenha confirmado que compareceu à residência da apelante para questioná-la sobre o paradeiro da bolsa de outra passageira que havia desaparecido, tal conduta, por si só, não se revela suficiente para caracterizar um abalo moral indenizável.

Isso porque, conforme restou esclarecido na instrução processual, de fato houve o sumiço da bolsa no interior do ônibus, o que motivou a atitude do recorrido de buscar esclarecimentos diretamente com a apelante. Ainda que a situação tenha causado desconforto ou contrariedade, tais sentimentos não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, os quais, segundo entendimento consolidado da jurisprudência pátria, não ensejam reparação por dano moral.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade da parte autora e considerando que a conduta do recorrido não se revestiu de ilicitude apta a justificar a condenação indenizatória, a manutenção da improcedência da demanda se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização de dano moral. Alegação de prática de calúnia decorrente de suposta imputação falsa de crime de furto. Ausência de comprovação de conduta do réu apta a macular a imagem do autor ou de causar abalo à sua honra subjetiva. Relacionamento conflituoso entre as partes evidenciado. Ônus da prova não atendido pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Danos morais não configurados. Situação de mero desconforto ou aborrecimento que não caracteriza dano moral indenizável
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1063574-66.2021.8.26.0576; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Responsabilidade civil. Morador demandante que reclama prejuízo moral decorrente de difamação atribuída à Empresa demandada, que administrava o Condomínio à época dos fatos. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Administradora ré que apenas intitulou o comportamento do demandante como antissocial, que é aquele contrário às ideias, costumes ou interesses da sociedade, encaminhando e-mail à suposta Administradora da locação da unidade onde reside a pedido da Síndica do Condomínio. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano
. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. * (TJSP; Apelação Cível 1108782-78.2023.8.26.0002; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2024; Data de Registro: 01/12/2024) (TJSP; AC 1108782-78.2023.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 01/12/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA DE FREITAS BORGES
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/04/2025 às 17:07:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56295401042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.